Tribunal: TJMT
Processo: 1020040-08.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020040-08.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (EMBARGANTE), STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CNPJ: 91.495.499/0001-00 (EMBARGADO), AGRITERRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.074.069/0001-83 (EMBARGADO), DOUGLAS MICAEL PELLENZ - CPF: 020.447.710-71 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), IDIANETE APARECIDA VERARDI - CPF: 608.412.819-04 (EMBARGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), AGRITERRA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.074.069/0001-83 (EMBARGANTE), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO), DOUGLAS MICAEL PELLENZ - CPF: 020.447.710-71 (ADVOGADO), LUIZA STOFFEL - CPF: 024.230.850-36 (ADVOGADO), MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), STARA S A INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS - CNPJ: 91.495.499/0001-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – MULTA INDEFERIDA - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados pela
Idianete Aparecida Verardi
, por
Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas
e por
Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.,

e
m face do acórdão extraído do julgamento que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento, para o fim de determinar que as agravadas substituam a máquina agrícola adquirida pela agravante, por outra da mesma espécie, no prazo de 15 (quinze) dias.

Para tal desiderato
, a embargante Idianete Aparecida Verardi,
aponta a existência de omissão no acórdão quanto à fixação da multa em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida.

Por sua vez, a
embargante Stara S/A Indústria de Implementos Agrícolas
sustenta que o acórdão apresenta contradição, ao desconsiderar o último relatório técnico que demonstra que o suposto defeito da máquina agrícola foi sanado, assim como é contraditório ao considerar parecer técnico produzido de forma unilateral.

Suscita, ainda, de forma alternativa que o prazo para a substituição da máquina agrícola seja dilatado para 180 dias, posto que com o aquecimento de vendas no mercado, já está comercializada toda a produção da fábrica até setembro de 2021.

Por seu turno,
a embargante Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda
. sustenta a oposição dos embargos para fins de prequestionamento e destaca a omissão no acórdão quanto à concessão da tutela de urgência com fulcro em perícia unilateral, bem como por não lhe ter oportunizado escolher entre devolver o dinheiro da compra e venda do maquinário e não substituí-lo.

Foram apresentadas contrarrazões pela
Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.
(Id nº 83443978), pugnando pela rejeição dos aclaratórios e, pela
Idianete Aparecida Verardi
(Id nº 83457959 e 83457967) que em ambas as defesas, pugnou pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, por se tratarem de recursos manifestamente protelatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de todas as partes embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão das embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Com efeito, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão (STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02),
e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados
e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Na hipótese dos autos, não há nenhuma contradição dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim, como dito, do convencimento do julgador.

Além disso, restou muito bem consignado no acórdão proferido por esta Câmara, que após 03 (três) meses da aquisição pela autora, Idianete Aparecida Verardi, da Semeadora Adubadora Revocada, modelo Hércules 15000, fora apresentado os primeiros defeitos, conforme consignado nos Relatórios de Serviços emitidos pela própria empresa requerida Agriterra Máquinas e Implementos Agrícolas Ltda.

Constata-se que a vendedora realizou vistorias, reparos e trocas de peças, por mais de 04 (quatro) vezes, em menos de 2 (dois) meses e, diferentemente do sustentado pela embargante Stara S/A Industria de Implementos Agrícola Ltda., não houve, ainda, a solução dos defeitos apresentados na máquina agrícola, fazendo com que a autora não a utilizasse a contento.

Outrossim, também restou consignado que a realização da Perícia Técnica realizada pelo Engenheiro Mecânico Gustavo Nuss, com a conclusão de que a máquina adquirida apresentava problemas de fabricação, apesar de ter sido apresentada pela autora, unilateralmente, apenas foi utilizada como forma de corroborar com todas as suas alegações e os relatórios juntados e produzidos pela parte contrária.

Desta forma, não há nenhuma contradição ou omissão na sua utilização, tampouco nos fundamentos empregados no acórdão que, de forma clara, justificou a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência com a determinação na substituição do bem, já que a máquina adquirida para o melhor desenvolvimento da atividade econômica da agravante, vem lhe dando prejuízos financeiros com o desperdício de produtos agrícolas e obstando o usufruto do insumo agrícola em sua integralidade.

Aliás, nesse sentido já se manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER – LIMINAR INDEFERIDA – AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS TANTO NO PRODUTO ADQUIRIDO COMO NO ENVIADO PARA SUA SUBSTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO PELO AUTOR – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO COM AS MESMAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO –

RECURSO PROVIDO.

Há de ser reformada a decisão singular para concessão da tutela a fim de disponibilizar um notebook ao autor, com as mesmas condições técnicas e em perfeitas condições de uso até o deslinde final da demanda, se demonstrada a aquisição do produto novo e dos defeitos apresentados, tantos no equipamento adquirido como no enviado para sua substituição, bem como o risco de dano, diante da privação do autor (advogado)

da sua ferramenta de trabalho.” (N.U 1012920-11.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO DE CONTRATO –DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITO EM VEÍCULO FABRICADO E VENDIDO PELAS RÉS E ADQUIRIDO PELO AUTOR – PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO PARA DETERMINAR A SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO POR OUTRO SIMILAR, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A MONTADORA E A CONCESSIONÁRIA CREDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. Demonstrado o defeito que torna o automóvel impróprio para o fim que se destina, ou demonstrado que este não foi sanado pela fabricante no prazo máximo de 30 dias, plenamente possível o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a substituição do veículo por outro similar, sob pena de multa diária (CPC, art. 300, caput, c/c CDC, art. 18, §1º, I). 3. “(...) são solidariamente responsáveis a montadora de veículos e a concessionária credenciada nos casos em que comprovado o vício do produto” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 968.733/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 21/02/2017 - DJe 02/03/2017). 4. Possível e cabível a fixação de multa diária por expressa previsão do art. 537, caput, do CPC, cuja redução somente é possível quando o valor se mostra excessivo, ou quando demonstrada a impossibilidade de satisfação mercê de fatores supervenientes (motivos de força maior, legítimo impedimento etc.), ou ainda quando demonstrada a incapacidade econômica e financeira do destinatário da ordem.”(N.U 1020077-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

Registra-se, ainda, que também não há que se falar na hipótese de dilação de prazo para a substituição da máquina agrícola por outra da mesma espécie de 15 dias para 180 dias, posto que não há nenhuma evidência de que não será possível o seu cumprimento no tempo fixado.

No que tange a omissão sobre a ausência de arbitramento de multa em caso de descumprimento de obrigação de fazer, também não assiste razão à embargante, posto que como é sabido tal multa constitui sanção pecuniária compulsória e se destina coagir o devedor a efetivar a ordem judicial, nos termos do que dispõe o artigo 497 do CPC.

Desta forma, justifica-se o seu arbitramento tão somente quando existe nos autos a informação de que não está sendo cumprido o que foi expressamente determinado, o que não é a hipótese do feito.

Sendo assim, entendo que não há justificativa para o arbitramento da multa diária nesse momento processual.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão de todas as Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a elas interporem recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que as Embargantes suscitam, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Por fim, não merece prosperar também a insurgência do embargada, quanto
à aplicação
da multa estabelecida pelo artigo 1.026 do CPC, posto que a meu ver deve ser aplicada com muita cautela e quando realmente ficar evidente a sua oposição protelatória, para evitar a obstrução do acesso à justiça e ao direito de petição.

Na hipótese dos autos, os recursos foram opostos pretendendo verem sanadas possíveis omissão e contradição do acórdão, não se verificando qualquer intenção protelatória na sua oposição.

Nesse sentido, vejamos o que já decidiu a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. NULIDADE DA SEGUNDA PRAÇA. TESE REJEITADA. PREÇO VIL. INEXISTENTE. REMIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AFASTADA. [...] 5.
Afasta-se a multa do 1.026, §2º, do CPC/15, quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração perante o Tribunal de apelação.
6. Agravo interno provido.” (AgInt no AREsp 1254635/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito todos os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021